Tribunal: TCU
Processo: 011.679/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada por unidade técnica desse Tribunal de Contas de União, reportando a possível utilização fraudulenta de atas de registro de preços relativas a serviços comuns ou de engenharia gerenciadas por organizações militares de grande porte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada por unidade técnica deste Tribunal de Contas de União, reportando a possível utilização fraudulenta de atas de registro de preços relativas a serviços comuns ou de engenharia gerenciadas por organizações militares de grande porte; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar parcialmente procedente a presente Representação, cujo admissibilidade já foi reconhecida por esta Corte de Contas mediante o Acórdão 8651/2015-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro André Luís de Carvalho; 9.2. excluir da presente relação processual as empresas Artex Serviços e Reformas Ltda. e CSL Comércio e Serviços em Geral Lobão Ltda.; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Luiz Henrique Alves de Castro, Marcelo Augusto Borges e Marcos Ramos Vieira, assim como parte daquelas trazidas aos autos pelos Srs. Alexandre Falcão Corrêa, Luiz Claudio da Silva Ferreira e Marcelo Menezes Guimarães, aplicando-lhes as seguintes multas com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992: Responsável Valor da multa Alexandre Falcão Corrêa R$ 8.000,00 Luiz Claudio da Silva Ferreira R$ 15.000,00 Luiz Henrique Alves de Castro R$ 7.000,00 Marcelo Augusto Borges R$ 7.000,00 Marcelo Menezes Guimarães R$ 20.000,00 Marcos Ramos Vieira R$ 10.000,00 9.4. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Maurício Real Ferreira; 9.5. cientificar o Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx) acerca das seguintes falhas verificadas no âmbito do Pregão Eletrônico SRP 11/2012-CCFEx: 9.5.1. realização de pesquisa de preços prévia junto a poucas empresas e com manifesta diferença nos valores em alguns de seus itens (por exemplo, os itens 19 a 22, 43 e 138 do Termo de Referência do certame, que correspondem, respectivamente, aos itens 28 a 31, 59 e 170 da planilha de custos elaborada na fase interna da licitação), ocasionando distorção no orçamento estimativo da Administração, impedindo-a de aferir a vantajosidade real da contratação, atrapalhando os potenciais concorrentes na formulação de suas propostas e acarretando a desclassificação de diversas licitantes nas fases de disputa ao argumento de inexequibilidade da proposta, o que não se coaduna com o art. 15, inciso V e § 1o, da Lei 8.666, de 21/6/1993, e com os arts. 5o, inciso IV, e 7o do Decreto 7.892, de 23/1/2013 e contraria a jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 1.002/2015 e 1.793/2011, ambos de Plenário, relatores os Ministros Benjamin Zymler e Valmir Campelo); 9.5.2. desclassificação sumária de propostas por inexequibilidade, sem antes comprovar se de fato o eram, com o agravante de que o valor do orçamento estimativo da Administração estava distorcido, o que acarretou a adjudicação e homologação pelo CCFEx de itens com risco de preços acima dos de mercado, a exemplo dos itens 19 a 22, 43 e 138 do referido pregão, o que se desalinhou da previsão contida nos itens 85 e 92 do edital, assim como do entendimento consolidado por esta Corte de Contas no Enunciado 262 de sua Súmula de Jurisprudência; 9.5.3. rejeição sumária das intenções de recursos nos itens 1, 2, 16, 19, 22, 74, 75, 127 a 131, 176, 179, 181, 183, 198 a 203, 205, 207, 210 e 211 do certame, contrariando os arts. 2o, § 1o, e 4o, incisos XVIII e XX, da Lei 10.520, de 17/7/2002, combinado com o art. 26, § 1o, do Decreto 5.450, de 31/5/2005, e a jurisprudência pacífica deste Tribunal (Acórdãos 757/2015, 518/2012 e 339/2010, todos de Plenário, relatados pelos Ministros Bruno Dantas, Ana Arraes e Raimundo Carreiro), eis que fundamentada em exame prévio do mérito do pedido, não observando o fato de que, no pregão eletrônico, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação; 9.5.4. elaboração de termo de referência com previsão de quantitativos muito superiores às reais necessidades, não obstante o contexto em que ocorreram, bem como pelo fato de não ter sido efetuada estimativa das reais necessidades dos quantitativos de cada item a serem adquiridos pela unidade gestora (UG) gerenciadora e pelas UGs participantes, contrariando o art. 15, § 7o, inciso II, da Lei 8.666/1993, os arts. 5o, inciso II, e 6o do Decreto 7.892/2013, e a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 694/2014-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Valmir Campelo); 9.5.5. elaboração de orçamento estimativo para contratação de bens e serviços de engenharia considerados comuns no qual foram fixados preços unitários superiores àqueles contidos na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), cujas exceções devem ser devidamente justificadas, conforme entendimento assentado nos Acórdãos 2.056/2015 e 1.925/2010, todos de Plenário, relatados pelos Ministros Augusto Nardes e André Luís de Carvalho, sendo tal observação válida também para os casos de obras rodoviárias, que devem obedecer aos preços constantes no Sistema de Custos de Obras Rodoviárias (Sicro); 9.6. cientificar o Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ) acerca das seguintes falhas constatadas no âmbito de licitações e contratos de sua responsabilidade: 9.6.1. reunião de 223 itens constantes do anexo IV do edital do Pregão Eletrônico 16/2014-HGeRJ em apenas um lote, infringindo os arts. 15, inciso IV, e 23, §§ 1o e 2o, da Lei 8.666/1993, e contrariando o Enunciado 247 da Súmula de Jurisprudência do TCU, pois, dada a natureza do objeto, os itens deveriam ter sido licitados separadamente ou em lotes menores, a exemplo do que ocorreu no Pregão Eletrônico SRP 18/2014-HGeRJ, em que os mesmos 223 itens foram divididos em onze lotes e por meio do qual foi possível obter preços consideravelmente menores; 9.6.2. realização de licitação que tinha por objeto indicado no edital e anexos a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de bens imóveis (Pregão Eletrônico 16/2014-HGeRJ), de modo a justificar o agrupamento da contratação em lote único, quando na verdade, os itens do certame demonstram claramente que foram contratados serviços com vistas à realização de reformas e/ou ampliações das instalações da contratante, violando, dessa forma, os arts. 15, inciso IV, 23, §§ 1o e 2o, e 40, inciso I, da Lei 8.666/1993, assim como o art. 3o, inciso II, da Lei 10.520/2002 e o Enunciado 247 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.6.3. desclassificação de diversas licitantes na fase de disputa de lances do Pregão Eletrônico 35/2013-HGeRJ, ao argumento de que as propostas eram manifestamente inexequíveis, pois estariam muito abaixo do valor orçado pela administração ou dos preços praticados pelo mercado, a exemplo do ocorrido nos itens 2 e 3 do aludido certame, sem comprovação da efetiva inexequibilidade das propostas, em afronta ao disposto no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, e contrariando os Acórdãos 3.092/2014, 1.092/2013, 2.528/2012 e 2.068/2011, todos do Plenário, relatores os Ministros Bruno Dantas, Raimundo Carreiro, André Luís de Carvalho e Augusto Nardes; 9.6.4. rejeição sumária e indevida das intenções de recursos em relação aos itens 1, 2 e 3 do Pregão 35/2013-HGeRJ, contrariando os arts. 2o, § 1o, e 4o, incisos XVIII e XX, da Lei 10.520/2002, combinado com o art. 26, § 1o, do Decreto 5.450/2005, e a jurisprudência pacífica deste Tribunal (Acórdãos 757/2015, 518/2012 e 339/2010, todos de Plenário, relatados pelos Ministros Bruno Dantas, Ana Arraes e Raimundo Carreiro), eis que fundamentada em exame prévio do mérito do pedido, não observando o fato de que, no pregão eletrônico, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve considerar tão somente a presença dos pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação; 9.6.5. ausência de boletins de medições que atestassem a execução dos serviços referentes ao Contrato 15/2014-HGeRJ, deixando de observar os termos do art. 67, §§ 1o e 2o, da Lei 8.666/1993, concorrendo, assim, para a ocorrência de pagamentos irregulares, em afronta aos arts. 62 e 63 da Lei 4.320, de 17/3/1964, e em descompasso com o entendimento do TCU sobre a matéria (Acórdãos 273/2010 e 1.998/2008 e Decisão 1.552/2002, todos de Plenário, relatados pelos Ministros José Jorge, André Luís de Carvalho e Ubiratan Aguiar); 9.7. encaminhar ao Ministério Público Federal cópia da presente deliberação, assim como do Relatório e do Voto que a fundamentam e das peças 2 a 4, 9 a 12, 86, 94, 95, 107, 134 a 144, 165 a 166 e 186 desses autos, para que adote das providências legais que entender cabíveis, uma vez constatada a possibilidade de ocorrência de ilícitos penais, conforme suscitado nos itens 205 a 209, 246 a 250 e 253 da instrução de peça 213, integralmente transcrita no Relatório que acompanha este Acórdão; 9.8. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar ao Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), com base no art. 74, inciso IV, da Constituição Federal, que dê ampla divulgação a presente decisão, em especial a seus subitens 9.5 e 9.6, de modo a evitar a reincidência das falhas detectadas nesses autos; 9.9. determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) que, em processo apartado, à luz dos elementos de convicção constantes deste TC Processo 011.679/2015-8 , do TC Processo 015.845/2015-0 em apenso e de outras evidências que porventura entenda necessário obter, por exemplo mediante diligência, pronuncie-se sobre eventual existência de dano ao erário na execução dos contratos fiscalizados nesta Representação, propondo ao Tribunal, se for o caso, a instauração de processo de Tomada de Contas Especial; 9.10. determinar à Selog que, após ser dada ciência dessa deliberação aos responsáveis e interessados, providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.